Tribunal: TJPA
Processo: 0801315-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801315-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MOTOBRAS MOTORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração ajuizada por Motobrás Motores Ltda, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender a tramitação de autos de infração e a exigibilidade do crédito tributário correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os efeitos dos autos de infração; (ii) estabelecer se a decisão de 1º grau deve ser mantida ou reformada diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos exige que o contribuinte autuado apresente prova robusta que desconstitua essa presunção, o que não ocorreu no presente caso.

4.

A simples alegação de nulidade dos autos de infração por parte da empresa agravada, sem a devida comprovação técnica e documental, não constitui prova suficiente para sustentar o deferimento da tutela de urgência.

5.

A decisão agravada deve ser modificada, pois a análise técnica necessária para comprovar eventuais irregularidades nos autos de infração depende de dilação probatória, inviável de ser realizada em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser elidida por prova inequívoca apresentada pelo contribuinte.

2.

A concessão de tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração depende da demonstração inequívoca de irregularidades nos atos administrativos que sustentem o crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 178; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MG, AI: 10000212182315001, Rel. Yeda Athias, j. 29/03/2022; TJ-SP, AI: 20299705020198260000, Rel. Paulo Galizia, j. 11/03/2019; TRF-4, AC: 50118268520214047102, Rel. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, j. 26/04/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e dar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
07
a
16
de outubro d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração com Pedido de Tutela de Urgência
(nº
0807179-44.2023.8.14.0045)
ajuizada por
Motobrás Motores Ltda
em desfavor da Fazenda Estadual do Estado do Pará
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Com relação ao requisito do perigo de dano, entendo que há a demonstração de urgência, uma vez que poderão resultar em sanções de natureza econômica que impactarão diretamente nas operações e na estabilidade financeira da parte autora, como por exemplo o bloqueio da inscrição estadual da empresa requerente, inviabilizando seu funcionamento e prejudicando de forma irreversível suas operações, pagamento de fornecedores e funcionários.

Outrossim, não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que se, ao final do processo, restar demonstrada a legalidade dos autos de infração, poderá a parte ré prosseguir com os atos necessários.

Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada a fim de que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias:

a) suspender a tramitação dos autos de infração n. 072023510000136-0, 072023510000137-8, 072023510000139-4 e 072023510000140-8, e, consequentemente, suspenda-se a exigibilidade do crédito tributário.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 17889053 - Pág. 1/12)
, o patrono do agravante narrou que, na ação supramencionada, a recorrida alega que os Autos de Infração nº
072023510000137-8, 072023510000139-4, 072023510000140-8 e 072023510000136-0 são nulos,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal da agravada e que não são condizentes com a realidade fiscal encontrada na auditoria realizada nos documentos fiscais.

Salientou que, no dia 04/12/2023, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Ressaltou que a presunção de veracidade dos atos administrativos é um princípio do Direito Administrativo que confere credibilidade e validade inicial aos atos praticados pela Administração Pública.

Arguiu, em síntese, que os autos de infração expedidos em desfavor da agravada não possuem qualquer irregularidade, motivo pelo qual, não há que se falar em insubsistência dos referidos autos.

Sustentou, ainda, que a agravada não apresentou elementos aptos a infirmar a conclusão adotada pela Fazenda Estadual do Estado do Pará, motivo pelo qual, devem ser julgados improcedentes os pedidos apresentados pela recorrida.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau.

Através da decisão de
ID 17989343 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará (Num. 18410886 - Pág. 1
/8).

A empresa Motobrás Motores Ltda
interpôs Agravo Interno (Num. 18420635 - Pág. 1/8) em face da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, pugnando, em resumo, pela reforma da referida decisão.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 18764702 - Pág. 1
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 17989343 - Pág. 1
/4
, o pedido de efeito suspensivo no presente recurso foi deferido, o que fez com que a empresa Motobrás Motores Ltda interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(Num. 18420635 - Pág. 1/8),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto a análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Motobrás Motores Ltda

em desfavor da Fazenda Estadual do Estado do Pará, deferiu pedido de tutela de urgência, suspendendo
a tramitação dos autos de infração nº 072023510000136-0, 072023510000137-8, 072023510000139-4 e 072023510000140-8, e, consequentemente, a exigibilidade do crédito tributário
.

Saliento, inicialmente, que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, de modo que, a princípio, um auto de infração deve ser considerado legítimo, incumbindo ao contribuinte autuado o ônus da prova quanto à idoneidade dos documentos fiscais por ele apresentados, como forma de desconstituir tal presunção.

Sobre o assunto, Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte:

“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma que a estabeleça. Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos como verdadeiros até prova em contrário.”

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros. p. 156)

Destarte, em virtude da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, incube ao jurisdicionado provar de forma escorreita as razões pelo qual o ato seria nulo.

No caso dos autos, analisando os supramencionados autos de infração que originaram a ação ajuizada pela agravada, não é possível averiguar, neste momento processual, quaisquer irregularidades nos referidos documentos.

Com efeito, os documentos que instruem a ação ajuizada pela empresa agravada não constituem prova inequívoca a sustentar o pedido de tutela de urgência formulado, considerando que a simples análise dos autos de infração não permite concluir pelas irregularidades apontadas pela recorrida.

Por conseguinte, a comprovação de eventuais irregularidades nos referidos autos de infração demandará uma análise técnica e aprofundada dos documentos fiscais, necessitando, portanto, de dilação probatória no curso da instrução processual da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, entendo que a decisão agravada deve ser modificada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - NÃO ELIDIDA - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NÃO EVIDENCIADA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
Considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, bem como não evidenciada a suposta nulidade do auto de infração que ensejou a aplicação de multa em desfavor da parte autora, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, porquanto ausentes os seus requisitos legais.
(TJ/MG - AI: 10000212182315001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001555-28.2018.8.11.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2020)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. HIGIDEZ.
1.O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade. Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a autuação. 2. Com efeito, não vislumbro ilegalidade nos procedimentos administrativos atacados, que gozam de presunção de legitimidade.
(TRF-4 - AC: 50118268520214047102 RS, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 26/04/2023, QUARTA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (suspensão da exigibilidade do crédito tributário).
Medida de urgência indeferida pelo juízo "a quo", diante da necessidade de prova pericial, pois as provas documentais e alegações da autora não infirmaram a presunção de veracidade e de legitimidade que milita em prol do ato administrativo. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento não provido.
(TJ-SP - AI: 20299705020198260000 SP 2029970-50.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 11/03/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR MEIO DE ADMINSTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO ILIDIDA PARA FINS DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGENCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. Omissões de receitas conhecidas por meio de informações prestadas por administradora de cartão de crédito.
A contribuinte não logrou êxito em afastar, nesta via incipiente, a presunção de legalidade e legitimidade do auto de infração, requisito necessário à constatação da plausibilidade do seu direito. Embora alegue excesso do valor de débito lançado não logrou formular um juízo de certeza acerca do direito alegado, ao menos naquele momento processual. O auto de infração impugnado é ato administrativo que, em princípio, goza de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, impondo-se, no caso, a prevalência do interesse público. Conhecimento e desprovimento do recurso.
(TJ/RJ - AI: 00866671820228190000 2022002117511, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 28/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)”

Outrossim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, entendo que inexistem provas a embasar, de plano, a alegação de irregularidades nos Autos de Infração que originaram a ação ajuizada pela empresa agravada, motivo pelo qual, a modificação da decisão recorrida é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a tutela de urgência deferida em favor da empresa agravada
.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024